Tribunal: TJDFT
Processo: 0705716-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS AO VEÍCULO DO CONSUMIDOR EM ESTACIONAMENTO DA APELADA. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA.
1. A necessidade da produção de prova oral é submetida à livre apreciação do juiz, na qualidade de destinatário final da prova, e albergado pelo seu livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto. Cabe ao juiz, portanto, indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC, sem que seja caracterizado o cerceamento de defesa em face do julgamento de mérito.
2. Embora constatado o dano material e a responsabilidade de indenizar da apelada, não há, nos autos, qualquer elemento que demonstre que tal fato violou os direitos de personalidade da consumidora, de modo a justificar o dano moral pretendido, que não pode, no caso, ser presumido.
3. A avaria na lateral esquerda do veículo, por si só, não ampara o pedido de indenização, por dano moral, restando configurado tão somente hipótese de mero transtorno ou aborrecimento decorrente da vida cotidiana em sociedade, pois dentre os fatos narrados pela autora, não se observa conduta da empresa ré que lhe ocasionou dor, vexame, sofrimento ou humilhação que pudessem interferir intensamente em seu comportamento psicológico.
4. A apelante atuou no limite da defesa dos direitos que entende possuir, motivo pelo qual não se verifica a ocorrência de litigância de má-fé.
5. Recurso conhecido e não provido.